Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724457-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de suspensão do processo e de ausência de interesse processual suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 64991772. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora